Tribunal: TJMT
Processo: 1004719-98.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004719-98.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Transgênicos, Agrotóxicos, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Hélio Teixeira dos Passos (AGRAVADO), Beno Sônego (AGRAVADO), HÉLIO TEIXEIRA DOS PASSOS (AGRAVADO), BENO SONEGO - CPF: 338.477.039-00 (AGRAVADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), HELIO TEIXEIRA DOS PASSOS - CPF: 145.713.900-68 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – PRETENDIDA ADOÇÃO DE DIVERSAS MEDIDAS GENÉRICAS IMEDIATAS DESTINADAS A OBSTAR A CONTAMINAÇÃO DA FLORA E DA FAUNA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL QUE SE APRESENTAM CONTRADITÓRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO

-
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 618 DO STJ
–
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

2. O artigo 35 do Decreto nº 1.651/2013, alterado pelo Decreto nº 568/2016, estabelece que não é vedado o uso do agrotóxico nas Unidades de Conservação, mas, sim, deve ser garantida a diminuição na sua utilização e, possuindo o referido dispositivo legal caráter subjetivo, se mostra prudente a realização da perícia já determinada pelo Magistrado Singular, antes de submeter os recorridos a diversas medidas abstratas e genéricas, especialmente porque os documentos expedidos pelo órgão ambiental competente se mostraram contraditórios.

3. O
princípio da precaução

previsto no art. 225, da Constituição Federal
pressupõe a inversão do ônus probatório, nos termos da Súmula 618 do STJ, competindo ao suposto degradador comprovar a inexistência de dano ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
BENO SONEGO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001175-24.2017.8.11.0005, ajuizada em face de
Hélio Teixeira dos Passos e Beno Sônego
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava:

3.1)
o imediato atendimento às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins a seguir relacionadas - sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo, mas que se sugestiona em R$ 300.000,00 por evento de descumprimento verificado:

3.1.1)
observar no controle de pragas e doenças, os princípios do Manejo Integrado de Pragas (MIP) e Doenças (MID) das Culturas, a exemplo do Manejo de Pragas e doenças da soja desenvolvido pela Embrapa - Conte et al. (2016) e Corrêa-Ferreira (2013) - recomendando-se prioritariamente o uso de produtos biológicos ou específicos para as pragas e doenças em nível de dano econômico e seletivos para inimigos naturais e polinizadores (vide publicações);

3.1.2)
apenas autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, que possuam registro na ANVISA e cadastro no INDEA/MT, utilizando os princípios ativos conforme bula do produto, observando as recomendações técnicas para aplicação como temperatura, umidade, direção do vento, etc;

3.1.3)
não aplicar os agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na presença de ventos, observando estritamente as instruções contidas em suas embalagens;

3.1.4)
não autorizar ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins em áreas de preservação permanente e reserva legal florestal;

3.1.5)
não autorizar ou realizar a aplicação aérea de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.6)
não permitir que crianças ou adolescentes manuseiem ou participem da aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.7)
manter afastadas das áreas de aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins: crianças, adolescentes, animais e pessoas que não estejam com Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

3.1.8)
evitar o contato dos moradores da região com a área de aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, guardando a distância mínima, quando de sua aplicação, de 300 (trezentos) metros de povoações, cidades, vilas bairros, moradia isolada, escolas rurais e agrupamento de animais;

3.1.9)
não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins numa faixa de 200 (duzentos) metros de mananciais de captação de água para abastecimento de população, nascentes, ainda que intermitentes;

3.1.10)
não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na faixa de 200 (duzentos) metros, ao longo de ambas as margens dos cursos d’água compreendidos na propriedade rural discriminada no presente compromisso, iniciando-se essa faixa a partir da borda da calha do leito regular do curso d’água;

3.1.11)
utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPI, no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, exigindo a sua utilização por empregados e prestadores de serviço;

3.1.12)
apenas contratar prestadores registrados perante o INDEA/MT, no caso da utilização de serviços de pessoas físicas ou jurídicas na aplicação, no tratamento de sementes, no armazenamento e no recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.13)
não promover a captação de água com equipamento destinado à pulverização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, diretamente em cursos d'água, represas, açudes, lagos e lagoas;

3.1.14)
identificar e sinalizar a área em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.15)
respeitar o prazo de restrição de 24 (vinte e quatro) horas para reentrada de animais e pessoas nos locais em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, excetuando-se aqueles que estejam utilizando equipamentos de Proteção Individual – EPI;

3.1.16)
promover a destinação ambientalmente adequada de sobras e embalagens de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, sob normas restritas de armazenamento adequado dessas embalagens;

3.1.17)
não armazenar embalagens de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins com prazo de validade vencido, dessa forma observando os prazos do art. 53, caput, §1º, do Decreto nº 4.074/2002;

3.2)
como a área se encontra integralmente sediada nas dependências da Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Paraguai, instituída pelo Decreto estadual nº 7.596/2006 - deverá ajustar sua atividade econômica:

3.2.1)
no que pertine aos agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, tal como definido no art. 2º da Lei nº 7.802/1989:

3.2.1.1
– imediatamente, é vedada a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins que apresentem alta persistência ou alta toxicidade para microrganismos aquáticos, quando mencionada em seu rótulo ou bula da respectiva embalagem

3.2.1.2
– no prazo de até dois anos:

3.2.1.2.1
- para que inicie a utilização exclusiva da classe toxicológica IV (Pouco tóxicos – faixa verde)1 e cujo potencial de periculosidade ambiental também se limite à classe IV (Produto Pouco Perigoso).

3.2.1.2.2
- em consonância com o item anterior, acaso não haja sucedâneo na classe inferior (classe IV), admitir-se-á armazenamento e a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins da classe toxicológica III (medianamente tóxicos – faixa azul) e de periculosidade ambiental de classe III (Produto Perigoso), para preservar da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, os setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas. Nesse caso, deverá contar com receita, ou documento equivalente, subscrito por engenheiro agrônomo, habilitado perante o CREA-MT, declarando expressamente a ausência de sucedâneo de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na classe inferior (classe IV).

3.2.2)
quanto ao plantio de organismos geneticamente modificados, incluindo atividades de liberação planejada:

3.2.2.1
– imediatamente seja proibida, nas áreas em que não haja lavoura com organismos geneticamente modificados.

3.2.2.2
– e nas áreas em que há lavoura com transgenia, em até dois anos, interrompa o seu plantio;

3.2.3)
sujeitando-se à pena de multa, em caso de descumprimento, que se sugestiona em R$300.000,00 por hectare plantado;

3.3 -
no prazo de 1 (um) ano, apresente a licença de operação, devidamente válida, e promova sua respectiva renovação, acaso vencida:

3.3.1)
do “depósito de defensivos agrícolas” e da “atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para a aplicação de agrotóxicos nas lavouras”, relacionados à aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, instalados na propriedade acima discriminada.

3.3.2)
a licença deverá ser apresentada no prazo acima indicado, ainda que não possua tais instalações na propriedade acima discriminada, sob pena de interrupção da utilização agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins. Nesse caso, também deverá indicar:

3.3.2.1
- o local em que se encontram sediados o “depósito de defensivos agrícolas” e a “atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para a aplicação de agrotóxicos nas lavouras”;

3.3.2.2 -
a respectiva distância em relação à área de lavoura;

3.3.2.3 -
identificar o responsável pela propriedade em que se encontram sediadas tais instalações;

3.3.2.4 -
comprovar a anuência do órgão ambiental licenciador com tal medida;

3.3.3 -
acaso não faça uso de tais instalações, deverá apresentar a respectiva justificativa, subscrita por engenheiro agrônomo, habilitado perante o CREA-MT, no prazo acima destacado;

3.3.4 –
sujeitando-se à pena de multa, em caso de descumprimento, ainda que parcial, que se sugestiona em R$300.000,00;

3.4)
a cientificação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente a respeito da cominação desta medida, bem como da gestão da APA Nascentes do Rio Paraguai, sediada no aeroporto de Diamantino-MT.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que, durante o exercício de 2016, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), atendendo à requisição do Ministério Público, promoveu a inspeção em diversos imóveis, nos quais foi flagrada a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, que posteriormente se associaria à utilização de Organismos Geneticamente Modificados, em grande parte das propriedades então inspecionadas.

Aduz que, no caso da Fazenda Flor do Cerrado, de propriedade dos Agravados, que consiste numa área de 429ha, sediada nas coordenadas S 14°31'20,3” e W 56°20'33,4”, na zona rural de Diamantino-MT, os fiscais do referido órgão ambiental constataram diversas irregularidades, consubstanciadas no Relatório Técnico nº 66/CFE/SUF/SEMA/2016, quais sejam:
a ausência de
cadastro ambiental e a utilização indiscriminada de agrotóxicos e afins, independentemente de seu grau toxicológico e periculosidade ambiental.

Esclarece que, o referido imóvel integra a Unidade de Conservação denominada como Área de Proteção Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai, instituída pelo Decreto Estadual nº 7.596/2006, e por estar compreendida pela Bacia do Alto Paraguai, tal unidade de conservação desempenha função crucial na sustentabilidade do bioma do Pantanal Mato-Grossense que, além de compor o patrimônio nacional, sujeita-se ao marco de proteção da Convenção Internacional de RAMSAR – sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional.

Noticia que, o marco de proteção estabelecido pelo artigo 35 do Decreto nº 1.651/2013, vigente até 10-5-2016, diante da alteração do referido Decreto pelo de nº 568/2016, publicado na referida data, não era observado pelos Agravados, e, após a publicação do novo Decreto, buscou realizar tratativas para celebração de termo de compromisso de ajustamento de conduta com o objeto de adequar a atividade econômica promovida na propriedade rural ao novo marco de proteção da APA Nascentes do Rio Paraguai previsto pelo Decreto nº 568/2016, que dispõe sobre o uso racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização dos agrotóxicos.

Informa que, em razão da ausência de êxito na autocomposição, ajuizou a presente ação civil pública, contudo a tutela de urgência foi indeferida por entender o Magistrado de Primeiro Grau que não havia, por parte dos Recorridos, descumprimento da legislação ambiental.

Afirma que a decisão combatida foi pautada pelo parecer da Secretaria de Meio de Ambiente, cujas assertivas se revelam equivocadas, porquanto o documento negligenciou o marco de proteção da APA Nascentes do Rio Paraguai, instituída pela Lei nº 7.802/1989 complementada pela Lei estadual nº 8.588/2006 e pelo art. 4º, V, do Decreto estadual nº 7.596/200613, e devidamente discriminado no art. 35 do Decreto nº 1.651/2013 que, em consonância com o art. 15, §2º, da Lei nº 9.985/2000,

Alega que, ao contrário do que sustentou o órgão ambiental licenciador, não há uma política de acompanhamento do referido marco regulatório, seja porque a atividade econômica promovida pelos Agravados não conta, sequer, com licenciamento ambiental, uma vez que atualmente é amparada numa autorização precária, seja pela sua reconhecida omissão no exercício de poder de polícia ambiental para prevenir ou até coibir ilícitos ambientais nas dependências da referida unidade de conservação.

Argumenta, também, que, a Lei nº 9.985/2000 veda o plantio de organismos geneticamente modificados em Unidades de Conservação que não possuam Plano de Manejo, como é o caso da unidade de conservação em comento.

Elucida que, ao contrário do que concluiu o Juízo
a quo
, restou devidamente comprovado o descumprimento da legislação ambiental pelos recorridos, o que justifica a concessão da antecipação da tutela, a fim de cessar os reiterados danos causados ao meio ambiente pela atividade econômica promovida na Fazenda Flor do Cerrado.

Assevera que, a probabilidade do direito foi demonstrada pelo Relatório Técnico nº 66/CFE/SUF/SEMA/2016, que atestou o descumprimento da legislação pretérita pelos Agravados, bem como pelos estudos técnicos acostados, que comprovam os prejuízos causados pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins na APA – Nascentes do Rio Paraguai-MT.

Explica que há dano ambiental ao patrimônio hidrológico da APA Nascentes do Rio Paraguai, à revelia de um dos objetivos da instituição da referida unidade de conservação, pois tal como preceitua o art. 1º, III, do Decreto estadual nº 7.596/2006, deveria se proteger:
recursos hídricos, em particular as nascentes do Rio Paraguaizinho e Sete Lagoas, incluídos no perímetro da APA
.

Além disso, defende que os Recorridos não comprovaram que possuem o licenciamento exigido pelo órgão ambiental competente para o uso de agrotóxicos e para o cultivo de OGM’s, muito menos adotaram qualquer iniciativa a fim de se ajustarem à legislação ambiental vigente e tampouco apresentaram a autorização do órgão ambiental em relação ao imóvel responsável pela logística da atividade de depósito dos defensivos agrícolas e da lavagem dos equipamentos utilizados para sua aplicação.

Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação aponta que é evidenciado pela própria natureza do dano ambiental, que se perfilha nos princípios da prevenção e, especialmente, da precaução.

Desse modo, requereu, nos termos do art. 84 do CDC, art. 12 da Lei nº 7.347/1985 e art. 300 e 301 do NCPC, a concessão da antecipação da tutela recursal, determinando a inversão do ônus da prova e o deferimento das medidas retro pleiteadas em caráter antecipatório.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim que seja confirmado o pedido formulado em sede de antecipação de tutela.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

Recurso isento de recolhimento do preparo recursal.

O pedido de efeito ativo foi parcialmente deferido por esta Relatora, no ID n. 2147475, tão somente para determinar a inversão do ônus da prova,
com fulcro nos artigos 6º, VII, CDC, c/c 21 da Lei n. 7.347/85.

Irresignado, o Agravante opôs embargos de declaração (ID n. 2168338), que foram rejeitados por esta Relatora no ID n. 2276835, em razão da inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

As informações vieram no ID n. 2259802, noticiando o cumprimento pelo Agravante da obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC e a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

As contrarrazões foram colacionadas no ID n. 2309179, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso, a fim de que sejam deferidas as medidas pleiteadas pelo Ministério Público Estadual (ID n. 2882984).

O Agravante promoveu a juntada de novos documentos nos ID ́s n. 3019712, 5607334 e 56595956.

Em 18-7-2019, em cumprimento à decisão do então Presidente deste Tribunal, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha (CIA n. 0043563- 03.2019), os autos foram remetidos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, instituída por meio da Resolução nº 5, de 27-6-2019 - TJMT-OE, publicado no DJE nº 10525, para serem analisados e apreciados pelo Juiz de Direito Convocado Dr. Marcio Aparecido Guedes (ID n. 8786364).

Ato contínuo, em 4-9-2020, em
decisão monocrática proferida no ID n. 69941983, o Exmo. Sr. Dr. Márcio Guedes julgou prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da prolação de sentença nos autos de origem.

Irresignado, o Agravante opôs embargos de declaração (ID n. 57057997) ̧ sustentando a existência de obscuridade no
decisum
, ante o equívoco do juízo Singular em denominar o ato decisório proferido em 20-3-2020 como “sentença”, o qual na verdade consiste em decisão interlocutória, que se limitou a apreciar embargos de declaração do
Parquet.

Ocorre que, em 9-12-2020, em atendimento à Resolução TJ-MT/OE n. 14, de 26 de novembro de 2020, o Exmo. Sr. Juiz de Direito Convocado - Dr. Marcio Aparecido Guedes determinou a devolução dos processos remanescentes desta Relatora que se encontravam conclusos em seu gabinete (ID n. 69941983).

Em decisão proferida no ID n. 72339991, esta Relatora acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual,
atribuindo-lhe efeitos infringentes,

em razão da caracterização de erro material, para desconstituir a decisão proferida pelo Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes no ID n. 69941983.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001175-24.2017.8.11.0005, ajuizada em face de
Hélio Teixeira dos Passos e Beno Sônego
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava:

3.1)
o imediato atendimento às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins a seguir relacionadas - sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo, mas que se sugestiona em R$ 300.000,00 por evento de descumprimento verificado:

3.1.1)
observar no controle de pragas e doenças, os princípios do Manejo Integrado de Pragas (MIP) e Doenças (MID) das Culturas, a exemplo do Manejo de Pragas e doenças da soja desenvolvido pela Embrapa - Conte et al. (2016) e Corrêa-Ferreira (2013) - recomendando-se prioritariamente o uso de produtos biológicos ou específicos para as pragas e doenças em nível de dano econômico e seletivos para inimigos naturais e polinizadores (vide publicações);

3.1.2)
apenas autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, que possuam registro na ANVISA e cadastro no INDEA/MT, utilizando os princípios ativos conforme bula do produto, observando as recomendações técnicas para aplicação como temperatura, umidade, direção do vento, etc;

3.1.3)
não aplicar os agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na presença de ventos, observando estritamente as instruções contidas em suas embalagens;

3.1.4)
não autorizar ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins em áreas de preservação permanente e reserva legal florestal;

3.1.5)
não autorizar ou realizar a aplicação aérea de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.6)
não permitir que crianças ou adolescentes manuseiem ou participem da aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.7)
manter afastadas das áreas de aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins: crianças, adolescentes, animais e pessoas que não estejam com Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

3.1.8)
evitar o contato dos moradores da região com a área de aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, guardando a distância mínima, quando de sua aplicação, de 300 (trezentos) metros de povoações, cidades, vilas bairros, moradia isolada, escolas rurais e agrupamento de animais;

3.1.9)
não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins numa faixa de 200 (duzentos) metros de mananciais de captação de água para abastecimento de população, nascentes, ainda que intermitentes;

3.1.10)
não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na faixa de 200 (duzentos) metros, ao longo de ambas as margens dos cursos d’água compreendidos na propriedade rural discriminada no presente compromisso, iniciando-se essa faixa a partir da borda da calha do leito regular do curso d’água;

3.1.11)
utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPI, no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, exigindo a sua utilização por empregados e prestadores de serviço;

3.1.12)
apenas contratar prestadores registrados perante o INDEA/MT, no caso da utilização de serviços de pessoas físicas ou jurídicas na aplicação, no tratamento de sementes, no armazenamento e no recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.13)
não promover a captação de água com equipamento destinado à pulverização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, diretamente em cursos d'água, represas, açudes, lagos e lagoas;

3.1.14)
identificar e sinalizar a área em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.15)
respeitar o prazo de restrição de 24 (vinte e quatro) horas para reentrada de animais e pessoas nos locais em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, excetuando-se aqueles que estejam utilizando equipamentos de Proteção Individual – EPI;

3.1.16)
promover a destinação ambientalmente adequada de sobras e embalagens de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, sob normas restritas de armazenamento adequado dessas embalagens;

3.1.17)
não armazenar embalagens de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins com prazo de validade vencido, dessa forma observando os prazos do art. 53, caput, §1º, do Decreto nº 4.074/2002;

3.2)
como a área se encontra integralmente sediada nas dependências da Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Paraguai, instituída pelo Decreto estadual nº 7.596/2006 - deverá ajustar sua atividade econômica:

3.2.1)
no que pertine aos agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, tal como definido no art. 2º da Lei nº 7.802/1989:

3.2.1.1
– imediatamente, é vedada a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins que apresentem alta persistência ou alta toxicidade para microrganismos aquáticos, quando mencionada em seu rótulo ou bula da respectiva embalagem

3.2.1.2
– no prazo de até dois anos:

3.2.1.2.1
- para que inicie a utilização exclusiva da classe toxicológica IV (Pouco tóxicos – faixa verde)1 e cujo potencial de periculosidade ambiental também se limite à classe IV (Produto Pouco Perigoso).

3.2.1.2.2
- em consonância com o item anterior, acaso não haja sucedâneo na classe inferior (classe IV), admitir-se-á armazenamento e a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins da classe toxicológica III (medianamente tóxicos – faixa azul) e de periculosidade ambiental de classe III (Produto Perigoso), para preservar da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, os setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas. Nesse caso, deverá contar com receita, ou documento equivalente, subscrito por engenheiro agrônomo, habilitado perante o CREA-MT, declarando expressamente a ausência de sucedâneo de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na classe inferior (classe IV).

3.2.2)
quanto ao plantio de organismos geneticamente modificados, incluindo atividades de liberação planejada:

3.2.2.1
– imediatamente seja proibida, nas áreas em que não haja lavoura com organismos geneticamente modificados.

3.2.2.2
– e nas áreas em que há lavoura com transgenia, em até dois anos, interrompa o seu plantio;

3.2.3)
sujeitando-se à pena de multa, em caso de descumprimento, que se sugestiona em R$300.000,00 por hectare plantado;

3.3 -
no prazo de 1 (um) ano, apresente a licença de operação, devidamente válida, e promova sua respectiva renovação, acaso vencida:

3.3.1)
do “depósito de defensivos agrícolas” e da “atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para a aplicação de agrotóxicos nas lavouras”, relacionados à aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, instalados na propriedade acima discriminada.

3.3.2)
a licença deverá ser apresentada no prazo acima indicado, ainda que não possua tais instalações na propriedade acima discriminada, sob pena de interrupção da utilização agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins. Nesse caso, também deverá indicar:

3.3.2.1
- o local em que se encontram sediados o “depósito de defensivos agrícolas” e a “atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para a aplicação de agrotóxicos nas lavouras”;

3.3.2.2 -
a respectiva distância em relação à área de lavoura;

3.3.2.3 -
identificar o responsável pela propriedade em que se encontram sediadas tais instalações;

3.3.2.4 -
comprovar a anuência do órgão ambiental licenciador com tal medida;

3.3.3 -
acaso não faça uso de tais instalações, deverá apresentar a respectiva justificativa, subscrita por engenheiro agrônomo, habilitado perante o CREA-MT, no prazo acima destacado;

3.3.4 –
sujeitando-se à pena de multa, em caso de descumprimento, ainda que parcial, que se sugestiona em R$300.000,00;

3.4)
a cientificação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente a respeito da cominação desta medida, bem como da gestão da APA Nascentes do Rio Paraguai, sediada no aeroporto de Diamantino-MT.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO.DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO INSTRUÍDO COM DOCUMENTOS NOVOS, NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO.INADMISSIBILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. PEDIDO RECURSAL EMBASADO EM CAUSA DE PEDIR NÃO SUBMETIDA À CONSIDERAÇÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL.RECURSO NÃO CONHECIDO.

A
análise de documentos e argumentos novos, trazidos com o agravo de instrumento e acerca dos quais não teve ciência o Juiz da causa ao proferir a decisão recorrida, constitui inovação recursal e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que impede o conhecimento do recurso
.

(TJ-PR - AI: 12220009 PR 1222000-9 (Acórdão), Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 4/11/2014, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1457 18/11/2014). [Destaquei]

Desse modo, deixo de considerar os novos documentos juntados pelo Agravante nos Id ́s n.

3019712, 5607334 e 56595956.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que, o Magistrado Singular ao indeferir o pedido de antecipação da tutela de urgência, consignou que,
os documentos até então juntados aos autos
não demonstram a existencia de ilegalidade que justifique as proibições ora almejadas pelo Requerente, demandando, este caso, para tanto, a instrução do feito, com a produção de provas que dê ao Juízo segurança para o julgamento da lide
.

Destacou, ainda, que,
em
relação às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos e afins sugeridas, o Requerente não fez prova de nenhuma desobediência legal que as justifique de maneira antecipada
.

No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova postulado pelo Ministério Público, o Magistrado singular o indeferiu por entender que a
atividade exercida pelos Requeridos se mostra, até o presente momento, legal, devendo o Requerente fazer prova de que os danos alegados existem, valendo também ressaltar que não há hipossuficiência técnica ou econômica do Requerente em relação aos Requeridos, uma vez que o órgão do Ministério Público dispõe de corpo técnico competente e capaz de produzir provas, inclusive as periciais eventualmente deferidas.

Inicialmente, cumpre salientar que, restou incontroverso nos autos que, por força do Decreto n. 7.596, de 17 de maio de 2006, do Governo do Estado de Mato Grosso, a propriedade dos Agravados –
Fazenda Flor do Cerrado
– passou a fazer parte da Área de Proteção Ambiental Estadual Nascente do Rio Paraguai, criada com o objetivo de proteger as espécies de animais silvestres; o remanescente do cerrado e da floresta estacional semidecidual; os recursos hídricos, em particular as nascentes do Rio Paraguaizinho e Sete Lagoas; as paisagens e elementos cênicos formados pela Serra; a qualidade de vida da população residente e o fomento ao turismo ecológico e à educação ambiental (art. 1°).

Nesse aspecto, considerando o intuito protecionista da APA, não se olvida que as atividades desenvolvidas na propriedade sofrem limitações, para que o meio ambiente seja preservado. P. 3099

A
pretensão vem embasada pelo Relatório Técnico nº
66/CFE/SUF/SEMA/2016 (ID n.
2083068 - Pág. 56/57)
, Auto de Inspeção nº 165264 de 30-3-2016 (ID n.
2083068 - Pág. 58)
, Notificação nº 10558 (ID n.
2083068 - Pág. 59)
,
além de diversos estudos técnicos, quais sejam: “Nota Sobre o Uso de Agrotóxicos Em Área Urbana” (cd-rom - p. 177), emitida pela ANVISA em 15/01/2010, e os estudos elaborados por profissionais vinculados ao Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador (NEAST) - Instituto de Saúde Coletiva da UFMT (cd-rom - p.357), que ampararam a elaboração da: “NOTA TÉCNICA CONTRA DIMINUIÇÃO DA DISTÂNCIA DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS POR PULVERIZAÇÃO TERRESTRE (TRATOR E COSTAL) DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.651, DE MARÇO DE 2013”, em 22/10/2013.

Não se olvida que, em matéria ambiental
tem guarida os princípios da
precaução
e da prevenção, todavia estes não incidem de forma automática, sendo necessária para a implementação de medidas cautelares em sede de antecipação de tutela, a demonstração de elementos probatórios que gere um juízo valorativo sobre a provável existência do direito, situação não evidenciada no presente caso.

Conforme
bem destacado pelo Magistrado Singular, analisando os elementos probatórios até então produzidos, não se vislumbra, de plano, a violação pelos Agravados, da legislação pertinente, o que somente será possível com a dilação probatória.

Isso porque, em análise ao Relatório Técnico nº
66/CFE/SUF/SEMA/2016
verifica-se que, diante da fiscalização realizada na referida propriedade, restou concluído que: (...)
NA ÁREA EM QUESTAO É REALIZADA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO NA LAVOURA. A PROVIDÊNCIA TOMADA NESTE MOMENTO, EM FORMA CAUTELAR, EMBASADO NO DECRETO Nº 1651/2013 REGULAMENTADOR DA LEI 8588/2006 E NO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO CONTIDO NA POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE FOI NOTIFICAR PARA PARALISAR AS APLICAÇÕES DE AGROTÓXICOS NO LOCAL E CONCOMITANTEMENTE REPASSAR AO RESPONSAVEL A IMPOSSIBILIDADE DO USO DE AGROTÓXICO DENTRO DA ÁREA DA APA DAS NASCENTES DO RIO PARAGUAI.
(ID n. 2083068 - Pág. 56/57
).

Em contrapartida, o Ofício nº 2.655/2017/GAB/SEMA/MT (ID nº 2083096 - Pág. 215/217), subscrito pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente em resposta ao Presidente da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio,
informa a ausência de proibição do uso de agrotóxicos na APA Nascentes do Rio Paraguai.

Por sua vez, o artigo 35 do Decreto nº 1.651/2013, alterado pelo Decreto nº 568/2016, estabelece que não é vedado o uso do agrotóxico nas Unidades de Conservação, mas, sim, deve ser garantida a diminuição na sua utilização. Veja-se:

Art. 35 (...)

Parágrafo único: Nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável e em outras áreas com a mesma finalidade previstas na legislação vigente, deve haver a adoção de práticas que garantam o uso racional dos recursos naturais e
a consoante diminuição na utilização dos agrotóxicos
.
[Destaquei]

Necessário ressaltar que, a referida disposição legal possui caráter subjetivo, de modo que se mostra prudente a realização da perícia já determinada pelo Magistrado Singular, antes de submeter os recorridos a diversas medidas abstratas e genéricas, especialmente porque os documentos expedidos pelo órgão ambiental competente se mostraram contraditórios.

Ademais, conforme bem destacou o Magistrado Singular,
a área
é detentora de CAR e SICAR, documentos tais que atestam a regularidade ambiental, conforme o já citado esclarecimento prestado pela SEMA-MT.

Vislumbra-se, ainda, que, a área de propriedade dos Agravados possui Autorização Provisória de Funcionamento - APF em vigência quando do ajuizamento da ação civil pública

(ID n. 2
083096 - Pág. 13
), a qual, segundo o Parecer Técnico n. 237/2015/CCRA/SRMA/SAGA/SEMA-MT autoriza o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva por meio da emissão da APF e a regularização ambiental pelo SICAR, conforme as disposições do Decreto n. 230, de 18 de agosto de 2015, que regulamenta o art. 8º da Lei Complementar n. 343, de 24 de dezembro de 2008 (ID n. 2
083069)
.

Com efeito, em que pesem os estudos trazidos pelo Ministério Público apresentarem dados relevantes acerca da saúde da população e do risco ambiental, além da indicação de que a região da APA esteja contaminada pelo uso de agrotóxicos, não se vislumbra a existência de prova robusta e irrefutável da prática de dano ambiental, atribuída aos Agravados, até por que não foram realizados na área discutida no caso, sendo necessário aguardar a instrução processual.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS.
EMBARGO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. AUTOS DE INFRAÇÕES QUE DEMONSTRAM DANOS EM ÁREA BEM MENOR DO TERRENO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO FUMUS BONI IURIS.
EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A FUMAÇA DO BOM DIREITO DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MOMENTO PROCESSUAL DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO
.

(TJ-PR - ED: 00189033820188160000 PR 0018903-38.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 14/3/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/3/2019). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública ambiental. Decisão que indeferiu a liminar e determinou a realização de perícia técnica no local.
Inconformismo do Ministério Público. Sem razão. Impossibilidade de aferição das condições atuais do imóvel por meio de parecer técnico com imagens antigas e, ainda, constar que a mata nativa se encontrava em estágio médio de regeneração.
Necessidade de realização de perícia para aferição de eventual dano ambi
ental. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 20753102220168260000 SP 2075310-22.2016.8.26.0000, Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 29/6/2017, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 3/7/2017). [Destaquei]

DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO.
DANOS AMBIENTAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA APURAR OS DANOS. NECESSIDADE DIANTE DO QUADRO QUE SE INSTAUROU NA ORIGEM
.

1. O objeto de demanda está diretamente ligado à proteção do meio ambiente, constitucionalmente assegurado, especialmente pela leitura do art. 225 da CF-88. Diante deste contexto, a apuração do dano ambiental se revela imperiosa, em razão das consequências imputáveis ao poluidor, especialmente no plano da responsabilidade ambiental, que a par de ser objetiva, pode sim ser contornada por elementos probantes.

(TJ-RS - AG: 70039384383 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 27/1/2011, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/2/2011). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE AGROTÓXICOS – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
–
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA CONTEMPORÂNEA DE MANUSEIO DE FERTILIZANTES DE FORMA NOCIVA E DE DANOS AO MEIO AMBIENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL –
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE INSUMOS QUÍMICOS OU CULTIVO DE ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Em sede de cognição sumária, não há falar no deferimento de precauções genéricas imediatas, quanto ao uso de agrotóxicos, face à inexistência de evidência contemporânea do uso de fertilizantes de forma nociva ou do dano causado ao meio ambiente, mostrando-se imprescindível aguardar a produção de prova pericial.
Diante das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no sentido de que inexiste vedação ao uso de insumos químicos ou do cultivo de organismos geneticamente modificados, em área de preservação ambiental, não há falar na imposição, in initio litis, de restrições neste sentido.

(TJ-MT 10047961020188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/4/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/5/2021). [Destaquei]

Ressalta-se, outrossim, que, se constatado no decorrer da instrução processual, por meio de provas robustas, o dano ambiental, configurando prática lesiva ao meio ambiente, o poluidor deverá reparar o dano.

Por outro lado, acerca da inversão do ônus da prova, é cediço que o
princípio da precaução

previsto no art. 225, da Constituição Federal
pressupõe a inversão do ônus probatório, nos termos da Súmula 618 do STJ, competindo ao suposto degradador comprovar a inexistência de dano ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental.

Veja-se:

Súmula 618 - A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

A propósito, no mesmo sentido são os precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA.
DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. PESCADORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1
. A inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que já se manifestou no sentido de que, "tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no REsp 1760614/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 22/5/2019). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO
AMBIENTAL
. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL.
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar, na espécie, no óbice contido na Súmula nº 7/STJ, haja vista que os fatos já restaram delimitados nas instâncias ordinárias, devendo ser revista nesta instância somente a interpretação dada ao direito para a resolução da controvérsia.

3. A Lei nº 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, sendo irrelevante, na hipótese, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste.

4.
O princípio da precaução, aplicável ao caso dos autos, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos ao meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região.

5. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2018, DJe 6/12/2018). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente para determinar a inversão do ônus da prova, com fulcro nos artigos 6º, VII, CDC, c/c 21 da Lei n. 7.347/85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021